Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. FILIADOS. RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de honorários advocatícios entabulado exclusivamente com sindicato não vincula os filiados.
2. Diante da inexistência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado diretamente pelo exequente do processo originário (substituído processualmente), assim como não se vislumbra autorização expressa deste relacionada à dedução da quantia requerida, inaplicável a retenção de valores referente honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.